Tribunal: TJMT
Processo: 1012348-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012348-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GILMAR OJEDA DA SILVA TAQUES - CPF: 701.692.901-90 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSALINA MARIA OJEDA SANTOS - CPF: 340.068.771-53 (VÍTIMA), JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO DA DECIMA QUARTA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. ameaça e vias de fato. prisão preventiva. Substituição por medidas cautelares. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça e vias de fatos, em ambiente doméstico, visando a liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1)
excesso de prazo para oferecimento da denúncia;
2) inexistência de pressupostos que justifiquem a prisão preventiva; 3) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1.
Se as medidas cautelares alternativas forem adequadas e suficientes, a prisão preventiva deve ser substituída.

2. Segundo premissa do STJ, “
mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional.”

V. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente
para substituir a prisão preventiva
por medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares alternativas quando se mostrarem adequadas e suficientes.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; LCP, art. 21; Lei no 11.340/2006; CPP, arts. 312, 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC no 127.823, rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.06.2015; STJ, HC no 533.436/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC, rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.02.2020; TJMT, HC no 1026045-46.2020.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 23.02.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No
1012348-79.2025.8.11.0000
-
COMARCA DE CUIABÁ/MT

IMPETRANTE(S):
DR. MAICON A. F. VENDRUSCOLO

PACIENTE(S):
GILMAR OJEDA DA SILVA TAQUES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de GILMAR OJEDA DA SILVA TAQUES contra ato comissivo do Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe no 1005556-80.2025.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça e vias de fatos, em ambiente doméstico - art. 147 do CP e art. 21 da Lei no 3.688/1941 c/c Lei 11.340/06 - (ID 281322879).

O impetrante sustenta que: 1)
“não há qualquer peculiaridade no caso concreto que justifique a extrapolação do prazo legal para o oferecimento da denúncia ou para a conclusão do inquérito policial”
, a configurar excesso de prazo; 2) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente ou a aplicação de medidas cautelares (ID 281322873), com documentos (ID 281322878 a 281322881).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 281829871).

A Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Ameaça [art. 147, caput, do Código Penal] - violência doméstica - Lei no 11.340/2006 - prisão preventiva decretada – inconformismo - pretendida revogação da custódia – Sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar – parcial possibilidade - ausência de pressupostos concretos a indicarem a imprescindibilidade da prisão - violação ao princípio da homogeneidade - inadmissibilidade da manutenção da custódia cautelar em regime mais severo que aquele a ser fixado para o desconto da reprimenda decorrente de eventual condenação - suficiência das medidas cautelares diversas da prisão – aplicabilidade do princípio da proporcionalidade - constrangimento ilegal visualizado - P ela concessão parcial da ordem.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 287157897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, o pedido foi parcialmente deferido nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Neusalina Maria Ojeda Santos [genitora], pois o paciente teria a agredido e ameaçado sua integridade física.

O c. STJ assentou entendimento de ser legítima a segregação preventiva para preservar a integridade psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica (AgRg no HC 799.883/SP; AgRg no RHC 173.897/BA; EDcl no HC 751.088/SP; AgRg no HC 624.470/SP).

Todavia, a vítima [Neusalina Maria Ojeda Santos] não requereu medidas protetivas em desfavor do paciente (Termo de Declaração - ID 281322881 – fls. 10/11), ao contrário, em declaração subscrita, manifestou-se favoravelmente à soltura, ao afirmar que “não possui medo da sua liberdade do seu filho” , de modo que não se reconhece “base empírica a evidenciar a suposta periculosidade” (TJMT, HC no 1026045-46.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 23.2.2021).

Logo, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 – Rel. Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC no 540.217/SC- Rel. Min. Jorge Mussi - 21.2.2020), sem imposição de fiança por se tratar de paciente representado pela Defensoria Pública.
”
(ID
281829871
)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE

o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividade; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade policial eventual mudança de endereço ou internação em clínica para tratamento de dependência química (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025